Tribunal: TJDFT
Processo: 0000457-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação está alicerçada em provas robustas, especialmente as declarações harmônicas dos agentes de polícia que atuaram na investigação, corroboradas pelas informações colhidas das conversas entre os envolvidos, legalmente interceptadas.
2. Corrige-se erro material contido na sentença que, mesmo afastando a causa de aumento referente à arma de fogo e nada falando sobre a restrição da liberdade das vítimas, utilizou essas majorantes no dispositivo legal.
3. Há coautoria e não participação de menor importância se o agente, atuando com comunhão de propósito e mediante divisão de tarefas, dá cobertura ao executor do crime.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.